Tribunal: CARF
Processo: 10880.913040/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913040/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.895 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
CYBRA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Facin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 101-015.689 – 10a TURMA/DRJ01
Sessão de 19 de julho de 2022, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913040/2015-01
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) cujo crédito é
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo código 4095 (RET) do período
de apuração 31 de dezembro de 2009.
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 78.543,99, indeferido nos termos do Despacho
Decisório eletrônico (DD) no 099641285 (fl. 124).
A ciência quanto ao DD ocorreu em 14 de abril de 2015, conforme AR à fl. 126.
Na manifestação de inconformidade (fls. 3 a 11), protocolada em 14 de maio de 2015,
foi alegado, em apertada síntese:
- apresentou a Declaração de Compensação mas, por equívoco, não retificou a DCTF
para fazer constar o valor correto do débito;
- a interessada “tentou retificar a DCTF, não obtendo sucesso, pois já havia prescrito o
prazo para a retificação da obrigação acessória”;
- a administração, em face do princípio da verdade material, deve reconhecer a
legalidade do procedimento efetuado pela contribuinte.
Foi colacionada jurisprudência administrativa relativa ao assunto.
É requerida diligência para a demonstração da veracidade dos fatos, tendo sido
apresentados quesitos.
Ao final da manifestação, assim consta:
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer e espera que seja deferida a presente
Manifestação de Inconformidade, pelos argumentos de mérito, para o fim de que seja
reformado o Despacho impugnado e, consequentemente homologada a compensação
declarada.
Apenas e tão somente em virtude do princípio da eventualidade, caso o Despacho
Decisorio seja mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, deve ser
afastada a exigência de multa e juros de mora.
A Manifestante protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito e,
ainda pede que, caso esta I. DRJ entenda necessário, seja determinada a realização de
Diligência Fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos ou para contraditar as
alegações que sejam feitas.
A 10a TURMA/DRJ01julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Mérito.
Como relatado, o crédito não foi reconhecido em face de o pagamento estar totalmente
alocado a débito declarado.
Na Manifestação de Inconformidade, a interessada informa que, após a transmissão da
Dcomp, não retificou a correspondente DCTF e, assim, não houve a disponibilização do
crédito relativo ao pagamento efetuado a maior.
Também que, após o recebimento do Despacho Decisório, tentou retificar a competente
DCTF, mas isso não foi possível pois já decorrido o prazo para tal previsto na
legislação.
Alega que o crédito está devidamente comprovado, conforme Balanço/DRE anexo à
Manifestação de Inconformidade, invocando o princípio da verdade material.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

Contudo, não há como se reconhecer o crédito pretendido se, na DCTF ativa, o valor do
débito corresponde ao total do pagamento efetuado.
Esse entendimento está em consonância com aquele consubstanciado no Acórdão
CARF no 3001-000.475–Turma Extraordinária/1a Turma, Terceira Seção de
Julgamento, sessão de 15 de agosto de 2018. Excerto do voto do relator, i. Cons.
Orlando Rutigliano Berri será abaixo transcrito, cujos fundamentos, mutatis mutandis,
são aqui adotados como razões de decidir:
(...)
Demais disso, os documentos trazidos com a Manifestação de Inconformidade,
produzidos unilateralmente pela interessada, não são aptos a comprovar o alegado.
Diligência.
No presente caso, a diligência é despicienda, uma vez a conclusão expendida no último
parágrafo do voto acima transcrito, ou seja, a retificação da DCTF “não produziria
quaisquer efeitos tributários, o que torna-se dispensável a análise fática do direito
material do suposto crédito tributário perseguido pelo recorrente, em face da sua
peremptoriedade jurídica”.
Mesmo que tal não ocorresse, como está definido no artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), para que haja a compensação de tributos, os créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos.
Em vista dessa disposição, chega-se à imediata conclusão de que o ônus probatório é do
sujeito passivo, excetuadas as situações em que a Fazenda Pública detém as
informações em seu banco de dados, nesse caso sendo necessária apenas a indicação
correta quanto a essas informações necessárias à análise do pedido ou da declaração.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem decidido nesse sentido por diversas
vezes, como pode ser visto nos acórdãos no 1101-000.568, sessão de 4 de agosto de
2011, no 3403- 002.477, sessão de 24 de setembro de 2013, no 3802-002.606, sessão de
16 de outubro de 2014, no 1301-003.963, sessão de 12 de junho de 2019, e no 9303-
009.181, sessão de 17 de julho de 2019, este da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Indefere-se, pois, o pedido.
Multa e Juros de Mora.
Quanto à multa e aos juros de mora relativos aos débitos não compensados, não há
como serem afastados, uma vez a previsão legal nesse sentido, artigo 161 do Código
Tributário Nacional e artigo 61 da Lei no 9.430/1996, cuja observância é obrigatória ao
julgador administrativo.
Conclusão.
Posto isso, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
III.1. – Da Existência do Direito Creditório
10. Como citado, consta do Despacho Decisório que a Recorrente não teria direito à
compensação em razão da inexistência de crédito, bem como, do Acórdão proferido
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

verifica-se as supostas ausências de liquidez e certeza quanto ao pagamento a maior de
tributo.
11. No Acórdão, a Turma de Julgamento entendeu que os elementos de prova juntados
aos autos pela Recorrente não seriam suficientes para comprovar a existência de seu
direito creditório.
12. De outro lado, entende a Recorrente que os elementos de prova juntados, por
exemplo, a memória de cálculo e balanço patrimonial/DRE assinado por profissional
habilitado, são provas que deveriam ter sido levadas em conta pela autoridade julgadora
para a busca da verdade material.
13. No presente caso, o I. Julgador afirma que: “ainda que o recorrente pretendesse
efetuar a retificação da DCTF original, resta evidente o transcurso do prazo de cinco
anos contado da data de ocorrência do fato gerador do débito nela declarado, nos termos
do caput do artigo 168 do CTN, de forma que a referida retificação não produziria
quaisquer efeitos tributários, o que torna-se dispensável a análise fática do direito
material do suposto crédito tributário perseguido pelo recorrente, em face da sua
peremptoriedade jurídica. Demais disso, os documentos trazidos com a Manifestação de
Inconformidade, produzidos unilateralmente pela interessada, não são aptos a
comprovar o alegado. ”
14. Vejamos, considerando os art. 4o da lei 10.931/2004, a base tributável pelo RET
(Regime Especial Tributário) será a Receita Mensal Recebida . Ainda na referida Lei
10.931/2004, Art. 7o, está estabelecido que O incorporador fica obrigado a manter
escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao regime especial de
tributação. Fica evidente a essencialidade da escrituração e consequentemente o
balancete como forma de comprovação e identificação das receitas a serem tributadas.
Portanto, considerar tais documentos não aptos para a comprovação do alegado, seria o
mesmo que invalidar a base tributável apurada;
15. Vejamos, a tela a seguir que reproduz a memória de cálculo, e evidencia o montante
que, segundo consta do Acórdão ora combatido, não seria apto a comprovar o alegado,
já acostado na FL. 22, (Anexo 2 – Memória de Cálculo)
Tela 01 – Memória de Cálculo
(...)
16. De fato, como informado em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não
procedeu à retificação de sua DCTF antes de proceder à compensação do crédito em
análise e que, ao perceber o equívoco, já via transcorrido o prazo, impossibilitando
assim a sua retificação.
17. Ora, se de um lado a DCTF original apresentava um montante apurado de RET
referente à outubro de 2009 de R$ 87.278,99 – valor igual àquele recolhido em DARF –
de outro o Balanço Patrimonial/DRE (I) apresentava a base contabilizada das Receitas
Mensais Recebidas e portanto, base de tributação para o RET, conforme determina o
Art. 4o da lei 10931/2004, e correto valor de imposto a pagar R$ 8.736,50. Anexo 06 –
“memória de Cálculo” Página 116.
18. Ainda que o próprio sistema da RFB indique a inexistência do crédito, é de se
repisar que, no presente caso a Recorrente, desde o início do processo, acostou a sua
escrituração contábil, que suporta sua demonstração do resultado, assim como sua
memória de cálculo, e todos esses arquivos foram juntados em sede de Manifestação de
Inconformidade. Abaixo, Anexo 05 – Comprovante de Arrecadação – DARF Anexo 06
– Memória de Calculo Anexo 07 - DCTF Anexo 08 – Balancete – Resultado do
Exercício
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

19. Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação previamente
apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil
assinada por profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago e declarado na DCTF original.
20. Vale dizer que a escrituração contábil sequer foi analisada pela turma julgadora.
(...)
III.2. – Da prevalência do princípio da verdade material
(...)
40. De acordo com a Lei no 9.784/1999, a Administração Pública não pode ignorar
princípios para desrespeitar direitos comprovadamente existentes. Ademais, é
interessante notar que os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade foram
legalmente alçados ao mesmo patamar dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da
moralidade, do contraditório. Deste modo, ao indeferir o direito creditório, a Autoridade
Fiscal não se ateve aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, deixou
de considerar as documentações contábeis apresentadas, que foram base para a
definição da base de cálculo.
III.3. – Da Diligência
(...)
44. Dessa maneira, tendo sido obedecidos os requisitos para a realização de diligência, a
Recorrente pede o deferimento de tal solicitação, caso não se entenda, de plano, pela
existência do direito creditório pleiteado.
IV – DO PEDIDO
45. Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntario, para o seu integral provimento.
46. A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Conselheiros entendam necessário, que seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que sejam feitas.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

DO MÉRITO
Inicialmente, o objeto controvertido que trata a presente demanda se
consubstancia na Declaração de Compensação (Dcomp) cujo crédito é decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo código 4095 (RET) do período de apuração 31 de dezembro de
2009. Conforme relatório, o valor do crédito pleiteado foi de R$ 78.543,99, indeferido nos
termos do Despacho Decisório eletrônico (DD) no 099641285 (fl. 124).
A razão do indeferimento se deu em razão da ausência de crédito disponível,
segue a reprodução do Despacho Decisório:

Nessa esteira, após a apresentação da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte que em suma justifica glosa dos valores em razão de ter
apresentado a Declaração de Compensação mas, por equívoco, não retificou a DCTF para fazer
constar o valor correto do débito e que tentou retificar a DCTF, não obtendo sucesso, pois já
havia prescrito o prazo para a retificação da obrigação acessória.
Nessa esteira, a manifestação foi julgada improcedente em a instancia de primeiro
grau decidiu que não haveria como se reconhecer o crédito pretendido se, na DCTF ativa, o valor
do débito corresponde ao total do pagamento efetuado e anexou julgado do CARF corroborando
seus fundamentos.
O contribuinte em seu Recurso Voluntário sustenta que, in verbis:
15. Vejamos, a tela a seguir que reproduz a memória de cálculo, e evidencia o montante
que, segundo consta do Acórdão ora combatido, não seria apto a comprovar o alegado,
já acostado na FL. 22, (Anexo 2 – Memória de Cálculo)
Tela 01 – Memória de Cálculo
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

16. De fato, como informado em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não
procedeu à retificação de sua DCTF antes de proceder à compensação do crédito em
análise e que, ao perceber o equívoco, já via transcorrido o prazo, impossibilitando
assim a sua retificação.
17. Ora, se de um lado a DCTF original apresentava um montante apurado de RET
referente à outubro de 2009 de R$ 87.278,99 – valor igual àquele recolhido em DARF –
de outro o Balanço Patrimonial/DRE (I) apresentava a base contabilizada das Receitas
Mensais Recebidas e portanto, base de tributação para o RET, conforme determina o
Art. 4o da lei 10931/2004, e correto valor de imposto a pagar R$ 8.736,50. Anexo 06 –
“memória de Cálculo” Página 116.
IV – DO PEDIDO
45. Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntario, para o seu integral provimento.
46. A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Conselheiros entendam necessário, que seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que sejam feitas.
Sem razão o contribuinte.
No caso em apreço, apesar deste relator ter posicionamento de que seria possível a
reconsideração das informações contidas em DCTF original, é fato que a documentação anexada
pelo recorrente não confere suporte comprobatório suficiente para atestar que houve
efetivamente pagamento indevido ou a maior montante referente à outubro de 2009 no valor de
R$ 87.278,99 (DCTF - valor igual àquele recolhido em DARF), mas que a base de tributação
correta para o RET, seria no valor de imposto a pagar R$ 8.736,50 (Balanço Patrimonial/DRE).
Isso porque, para conferir liquidez e certeza para o reconhecimento do direito
creditório seria necessária que fosse anexada aos autos a documentação contábil e fiscal hábil e
idônea tais como Livro Diário, Livro Razão, LALUR e não apenas o Comprovante de
Arrecadação, Memória de Calculo unilateral e Balancete – Resultado do Exercício.
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ, ainda que seja por suposto pagamento indevido ou a maior reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do comprovante de
retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da oferta à tributação da receita
que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos elementos indicadores dos resultados
contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro
de Apuração do Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor
informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas
no contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com o respectivo suporte
fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e efetividade de todas as retenções do
imposto de renda computadas para efeito de comprovar o recolhimento indevido ou a maior; ou
seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem corroborar no escopo de
viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea
devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente à época dos fatos, documentação esta que
deve ser mantida em boa ordem e conservada sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de
serem colocadas à disposição da Administração Tributária Federal, enquanto não ocorrida a
prescrição dos débitos confessados nas declarações de compensação.
Cabe destacar que na manifestação de Inconformidade é sabido que o recorrente
poderia ter apresentado tais provas (Decreto 70235, art. 16, § 4):
“Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Assim, cabia ao contribuinte anexar na sua manifestação, provas que suportassem
suas alegações. A simples alegação de que a base de tributação correta para o RET, seria no
valor de imposto a pagar R$ 8.736,50 apenas com base no Balanço Patrimonial/DRE é prova
insuficiente tanto do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista contábil.
Dessa forma, conforme sabido, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado
direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo fiscal e cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito nos termos do art. 170 do CTN e assim não o fez.
Logo, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, razão
pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão recorrido.
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência,
na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.895 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913040/2015-01

Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 203
DF CARF MF
Original